Tribunal: TJSP
Processo: 1001492-45.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente de trajeto – Fraturas do membro inferior esquerdo e da coluna cervical – Ausência de incapacidade laborativa – Sentença mantida – Recurso improvido. Descabido o amparo infortunístico a segurado que não padeça de incapacitação laborativa.

Nego provimento ao recurso.